Tribunal: TJSP
Processo: 2126236-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. REPRESENTAÇÃO COMERICAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal, com as alterações promovidas pela Resolução no 920/2024, atribuiu às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial a competência para julgar recursos interpostos nas ações oriundas de representação comercial. Competência em razão da matéria dotada de

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. REPRESENTAÇÃO COMERICAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal, com as alterações promovidas pela Resolução no 920/2024, atribuiu às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial a competência para julgar recursos interpostos nas ações oriundas de representação comercial. Competência em razão da matéria dotada de natureza absoluta, nos termos da Súmula no 158 do TJSP e de precedente do Grupo Especial da Seção do Direito. RECURSO NÃO CONHECIDO.